Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Tráfico de drogas em local trabalho coletivo. Causa de aumento. Pena-base. Fração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 875 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas em local de trabalho coletivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06; (ii) a fração de aumento por circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir.
3. No tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo, em horário de grande circulação de pessoas, incide a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp 1090247/SE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30.8.17 e AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.10.24. TJDFT. Acórdão 1933181, 0752036-89.2022.8.07.0016, Relator: Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, DJe: 28.10.2024.